Tribunal: TJDFT
Processo: 0748958-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.
1. No caso em exame, o agravante comprova possuir renda de aproximadamente R$2.487,54, trabalhando como cobrador de ônibus, além de ter gastos com pagamento de aluguel e outras despesas mensais. Outro ponto a ser destacado é que os gastos com o filho devem ser arcados por ambos os genitores, sendo que a genitora do agravado se encontra empregada com renda mensal de R$1.510,00, no cargo de vendedora de comércio varejista, conforme informação constante da própria inicial.
2. Não obstante, em que pese o agravante informe que tem outro filho, não foram apresentados documentos que demonstrem que a genitora da referida criança não aufere renda, o que afasta a verossimilhança da narrativa do agravante no que tange à sua alegada baixa de capacidade contributiva.
3. Acrescenta-se, o agravado foi diagnosticado com paralisia cerebral espástica unilateral à direita CID - 10:G80.2, condição esta que exige gastos extras, o que justifica a fixação de alimentos em percentual superior ao comumente estabelecida pela jurisprudência (ID 212650176 dos autos de origem).
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.